Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000508-48.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 226-18.2020.811.0003
AGRAVANTE: ALICE COSTA DE OLIVEIRA GRACHET
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público em favor da menor Alice Costa de Oliveira Grachet, contra decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Rondonópolis, nos autos de Ação Civil Pública n.° 226-18.2020.811.0003, Código n. 941189, declinou da competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
Sustenta o agravante que a Resolução TJMT/OE no 09/2019 viola o disposto no artigo 148, inciso IV, da Lei Nacional n. 8.069/90 (competência absoluta em razão da matéria do juízo da infância e da juventude).
Ademais, alega em síntese, que conforme posicionamento doutrinário e jurisprudencial, a competência da Justiça Comum para processar e julgar ações envolvendo criança e adolescente contra ente público que não fornece procedimento/tratamento médico é absoluta, pelo que a Portaria editada pelo Presidente do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso não pode prevalecer, em razão de flagrante inconstitucionalidade.
Desse modo, aduz o recorrente que o Juízo, no qual foi distribuído originariamente a ação, refere-se à competência territorial absoluta.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto ao Juízo da Infância e Juventude de Rondonópolis.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público em favor da menor Alice Costa de Oliveira Grachet, contra decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Rondonópolis, nos autos de Ação Civil Pública n.° 226-18.2020.811.0003, Código n. 941189, declinou da competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
Narra a inicial que a menor Alice Costa de Oliveira Grachet, nascida em 08 de julho de 2019, foi diagnosticada com dupla via de saída de ventrículo direito, estenose infundibular pulmonar (CID Q 20.1), aguardando, com urgência, transferência, via UTI AÉREA, para unidade de referência em cirurgia cardiopediátrica, para tratamento cirúrgico.
O atestado médico acostado informa que a criança necessita ser transferida para unidade de referência em cirurgia cardiopediátrica, para tratamento cirúrgico efetivo, tendo em vista o risco de deterioração do quadro clinico.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Conforme consignado no relatório, o declínio da competência do Juízo a quo para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande é o objeto de irresignação do agravante.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Conforme Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, as ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença; caso dos autos.
E conforme Portaria no 29/2019-CM, a partir de 30/09/2019, fora autorizada a redistribuição das ações relativas a saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Destarte, considerando que a demanda originária está em consonância à mencionada Resolução, a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito passou a competir à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Registre-se que, a Resolução TJMT/OE no 09/2019 fora editada com fulcro no artigo 87, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:
“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial. ”
“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
III - por deliberação administrativa:
a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; ”
Nessa esteira, em que pese à alegação do agravante, entendo que, a princípio, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial mostra-se duvidosa, uma vez que a ação de base diz respeito à saúde e a especialização de Varas já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal:
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).
Da mesma forma, tenho que a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da agravante também não ficou devidamente demonstrada, visto que o feito tramita no PJe, não causando nenhum embaraço ou prejuízo à parte autora.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora